Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-56.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013496-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZABELLY CORDEIRO DE PAULA - CPF: 093.227.831-09 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº RECURSO:

1013496-56.2024.8.11.0002.

ORIGEM:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E
IZABELLY CORDEIRO DE PAULA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. SENSOR FREESTYLE LIBRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou o fornecimento de 12 (doze) sensores
freestyle libre
por semestre à reclamante, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias.

O ente municipal alega ilegitimidade passiva, sustentando que a obrigação de fornecimento do insumo deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso e à União, por se tratar de medicamento de alta complexidade, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a solidariedade entre os entes federativos no direito à saúde; e (ii) definir se há fundamento para afastar a obrigação do município em fornecer o insumo solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), reafirmou que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão escolher contra qual ente demandar.

A repartição de competências estabelecida por normas infraconstitucionais, como a Lei nº 8.080/90 e o Decreto nº 7.508/11, não afasta a solidariedade constitucional entre os entes federativos, tampouco torna qualquer deles parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se desfavorável ao pedido, mas não indicou alternativa terapêutica disponível pelo SUS, não afastando a necessidade do fornecimento do insumo conforme a prescrição médica apresentada.

A tese da "reserva do possível" somente pode ser acolhida quando demonstrada a insuficiência de recursos e o adequado planejamento orçamentário, o que não ocorreu no caso concreto.

A eventual necessidade de ressarcimento entre os entes federativos deve ser resolvida na esfera administrativa ou por meio de ação própria, não podendo prejudicar o direito do cidadão ao tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão ajuizar a ação contra qualquer um desses entes.

A repartição de competências infraconstitucionais na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos.

A tese da "reserva do possível" não pode ser utilizada para afastar o dever do Estado de fornecer insumos essenciais quando não demonstrada a impossibilidade orçamentária e administrativa concreta.

Eventual necessidade de ressarcimento entre os entes federativos deve ser resolvida na esfera administrativa ou por meio de ação própria, sem prejuízo ao direito do cidadão à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/90; Decreto nº 7.508/11; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe 16/09/2019; TJMT, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 20/03/2018; TJMT, Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em 03/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o ente municipal reformar a sentença prolatada no id. 252713150, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A decisão determinou que os reclamados disponibilizassem
12 (doze) sensores freestyle libre por semestre
,
de acordo com a prescrição médica (Id. 152179468), no prazo de 15 (quinze) dias
, em favor do reclamante.

Em suas razões recursais, o município de Cuiabá requereu a aplicação do Tema 793 do STF, atribuindo a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso e união, por se tratar de medicação de alta complexidade, e solicitou o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências aplicáveis

aos casos de sa
ú
de. Ao final, pleiteou a reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões, os recorridos refutaram os argumentos do recorrente e exigiram a manutenção do julgado de primeiro grau (ids. 252713173 e 252713174).

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo improvimento do recurso interposto e pela manutenção da decisão de 1º grau (id. 254101652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
16/12/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Da decisão, as partes não se opuseram.

Os autos vieram conclusos na data de
21/1/2025
. Passo à análise de mérito.

Conforme relatado, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pleito do demandante (id. 254101652).

Ressalta-se que a reclamante aprestou a seguinte documentação: a) laudo médico com a indicação de uso da medicação pleiteada (id. 252712705); b) negativa formal quanto ao fornecimento do medicamento receitado (id. 252712706) e c) comprovação de hipossuficiência (id. 252712704).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou de forma desfavorável, concluindo da seguinte forma:

Tecnologia: SENSOR FREESTYLLE LIBRE Conclusão Justificada:
Não favorável

Conclusão: Não consta RENAME , não assegurado no SUS, Como alternativa, o SUS disponibiliza os insumos necessários para a automonitorização da glicemia capilar (AMGC),ou seja ,o aparelho para aferição capilar de glicose (glicosímetro), tiras reagentes e lancetas, que são dispositivos que auxiliam na obtenção de amostras de sangue capilar, as quais permitem ao usuário fazer verificações do seu nível de glicose no sangue ao longo do dia , quantas vezes forem necessárias, com os dispositivos específicos para essa finalidade.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao proferir a sentença recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, direcionando o cumprimento inicial ao ente municipal, devendo este providenciar, no prazo de 15 dias, a entrega dos insumos de 12 (doze) sensores
freestyle libre
, por semestre, em favor da reclamante e de acordo com a prescrição médica (id. 25212749)

Sobre o tema, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõe que o dever estatal é solidário entre União, Estados e Municípios. Essa solidariedade, reafirmada pelo STF no Tema 793,
permite que o cidadão escolha contra qual ente demandar
.

Pois bem
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá, necessitando da disponibilização de
12 (doze)

sensores freestyle libre
por semestre
.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não corre o risco de ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de disponibilização do medicamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, pois presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025